Tribunal: STF
Processo: RHC 58991
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO IMPUTÁVEL A DEFESA. A DEMORA NA
CONCLUSÃO DO SUMÁRIO, DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA
DEFESA EM BENEFÍCIO DOS RÉUS, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.